Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727115-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA HELENA CANELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 38714986, a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 38434356, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Todavia, não apresenta qualquer argumento diverso do contido na peça recursal. Observe-se que a parte invoca o entendimento consolidado no Tema 962 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não houve redirecionamento da execução fiscal na hipótese, uma vez que o nome da agravante constava da Certidão de Dívida Ativa originariamente. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora